Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711040-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VERONICA PRADO IBIAPINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF, nos autos do PJE no 0703105-55.2017.8.07.0008, que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela ora recorrente, nos seguintes termos: “A princípio, cabe salientar que cabe agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Entretanto, como é consabido, a interposição de tal recurso deve ocorrer perante o órgão ad quem, e não junto ao juízo prolator da decisão recorrida (CPC, art. 1016). Ressalta-se que este deverá apenas ser comunicado da interposição do recurso pelo agravante, nos termos do art. 1.018 do CPC. Na espécie, a 1a ré aviou recurso inominado diante deste juízo objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida na fase executiva, em vez de manejar agravo de instrumento perante a eg. Turma Recursal, razão pela qual se torna indubitavelmente inviável o seu recebimento. Ademais, destaca-se que, ante a publicação da decisão recorrida em 05/12/2019 e a presente data sem a interposição do recurso cabível perante o órgão competente, operou-se a preclusão temporal na espécie, uma vez que o termo final ocorreu em 27/01/2020. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto pela 1a requerida, nos termos alinhavados acima. No mais, certifique-se a preclusão para as partes da decisão de ID 50966250. Após, expeçam-se os alvarás determinados no referido decisum. Publique-se.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada “a fim de que o Recurso Inominado interposto - id.52710152 – tenha o seu regular seguimento com o posterior julgamento de mérito”. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do RITRJE/DF, o Agravo de Instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Portanto, como regra, não se encontra abarcada, pela via regimental, a pretensão de reforma pretendida pelo recorrente. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, mormente em caso de negativa de seguimento do Recurso Inominado, hipótese verificada no caso em tela. Assim, com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelo agravante, notadamente a probabilidade de provimento do agravo. A princípio, desponta possível ocorrência de erro grosseiro na interposição de recurso inominado contra a decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem por fim à fase executiva em andamento. Contra pronunciamento judicial de tal natureza (decisão interlocutória) mostra-se correta a interposição do recurso de agravo de instrumento, conforme já assentado pelo Colendo STJ (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Nesse cenário, a priori, não se observa a ocorrência de erro na decisão objurgada, a ensejar qualquer correção. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se, facultada a apresentação de contrarrazões à agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito